Tribunal: TJMT
Processo: 1010786-85.2023.8.11.0006
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010786-85.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANIA RODRIGUES FERNANDES - CPF: 920.804.641-91 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E
menta
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DIVERGÊNCIA ENTRE ATESTADO MÉDICO PARTICULAR E PERÍCIA ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL MÉDICA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso Inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de ato administrativo que não reconheceu atestado médico, com consequente devolução de descontos de dias considerados como faltas injustificadas na remuneração de servidor público municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial judicial para dirimir divergência entre atestado médico particular e perícia administrativa sobre a capacidade laboral da servidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Havendo divergência entre o atestado médico particular, que indicou necessidade de afastamento por transtorno depressivo recorrente, transtorno ansioso e estado de exaustão vital (
CIDs
F33, F41 e Z73.0), e o laudo pericial administrativo, que atestou aptidão para o trabalho, impõe-se a realização de perícia judicial para dirimir a controvérsia.

4.
A sentença baseou-se exclusivamente na presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo, sem oportunizar à reclamante a produção de prova pericial judicial, essencial quando a questão central da lide versa sobre condição de saúde e capacidade laborativa.

5.
A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa (juris tantum) e pode ser afastada por prova em contrário, sendo imprescindível a realização de perícia médica judicial imparcial para produzir essa contraprova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial médica judicial quando há divergência entre atestado médico particular e perícia administrativa quanto à capacidade laborativa do servidor público. 2. A presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos é relativa e não afasta, por si só, o direito da parte à produção de prova pericial judicial quando
esta
se mostra indispensável à elucidação da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados: Art. 355 do CPC; art. 55 da Lei no 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada: TJMT - N.U 1011723-73.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/06/2025,
Publicado
no DJE 26/06/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1010786
-
85
.
2023
.
8
.
11
.
0006

Origem
: Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cáceres/MT

Recorrente
: Vania Rodrigues Fernandes Barboza

Recorrido
: Município de Cáceres

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Vania Rodrigues Fernandes Barboza ajuizou reclamação em face do Município de Cáceres. Noticiou que: a) é servidora pública efetiva do município, no cargo de Professora/Pedagoga; b) foi acometida com problemas de saúde (transtorno depressivo, transtorno de pânico e estado de exaustão vital); c) em 17/05/2023, apresentou atestado médico solicitando afastamento por 60 dias; d) após perícia médica realizada em 30/06/2023, foi considerada apta para retornar ao trabalho em 01/07/2023; e) não se apresentou por continuar doente e apresentou novo atestado em 18/07/2023 para mais 45 dias de afastamento; f) este segundo atestado não foi aceito pelo município; g) foi informada que seriam lançadas faltas e que após 30 dias seria aberto PAD; h) para evitar maiores problemas, retornou ao trabalho em 27/07/2023; i) posteriormente, foram descontados 11 dias como faltas injustificadas em sua folha de pagamento de setembro/2023. Requereu a declaração de ilegalidade dos descontos, a exclusão das faltas do sistema e a condenação por danos morais.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) os atos administrativos possuem presunção de legitimidade e veracidade; b) a perícia médica administrativa realizada é ato legítimo; c) o ato administrativo só poderia ter sua presunção de legitimidade afastada se houvesse prova inequívoca de que foi praticado em desconformidade com a lei; d) ao Judiciário não compete controlar o mérito do ato administrativo; e) não foi evidenciada qualquer ilegalidade do ato administrativo praticado pelo Município de Cáceres.

Foram opostos
Embargos de Declaração
em face da sentença, alegando cerceamento do direito de defesa e ausência de produção de provas, sendo os mesmos rejeitados.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a perícia médica administrativa foi realizada superficialmente, em poucos minutos e sem análise aprofundada do caso; b) esta perícia confronta os conhecimentos do médico que acompanha a paciente há anos; c) não foi oportunizado à autora o direito de se defender administrativamente; d) os descontos foram realizados sem o devido processo legal e sem oportunizar o contraditório e ampla defesa;
e
e
) o cerceamento de defesa ocorreu também judicialmente, com o julgamento antecipado da lide
.
Requereu o provimento do recurso para: a) declarar ilegal o desconto das 11 faltas e determinar sua restituição; b) reconhecer a nulidade da perícia administrativa; c) excluir as faltas do sistema e suas consequências.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID 183427366), não foram apresentadas as
contrarrazões
.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Cerceamento de defesa.

Nos termos do artigo 355 do Código de Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase instrutória, quando: (a) não houver necessidade de produção de provas em audiência de instrução; ou (b) forem aplicados os efeitos da revelia e não houver requerimento de provas.

Todavia, não sendo hipótese de julgamento antecipado da lide, há cerceamento de defesa.

Na hipótese dos autos, a parte reclamante, servidora pública municipal, apresentou atestado médico que indicou a necessidade de afastamento para tratamento das enfermidades representadas pelos
CIDs
F33, F41 e Z73.0 (transtorno depressivo recorrente, transtorno ansioso e estado de exaustão vital). No entanto, após perícia administrativa, o município entendeu que ela estava apta para o trabalho e procedeu ao desconto dos dias de ausência.

A sentença julgou improcedente a demanda, baseando-se exclusivamente na presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo (laudo pericial), sem oportunizar à reclamante a produção de prova pericial judicial para dirimir a divergência entre os laudos médicos.

H
avendo divergência entre laudos médicos particulares e perícia administrativa, e sendo essa questão determinante para o julgamento do mérito, impõe-se a realização de perícia judicial para dirimir a controvérsia, sob pena de caracterização de cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

Ementa
.
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. READAPTAÇÃO DE FUNÇÃO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. (...)
.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Diante da divergência entre laudos médicos apresentados, a produção de prova pericial se revela imprescindível para a correta solução da controvérsia.
4. A ausência de produção da referida prova, requerida oportunamente, caracteriza cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para a realização da perícia. (...)
Tese de julgamento: “A não realização de prova pericial requerida, necessária à comprovação da redução da capacidade laborativa, caracteriza cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular instrução processual.”
(...) (N.U 1011723-73.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/06/2025,
Publicado
no DJE 26/06/2025)

No caso em análise, a lide versa essencialmente sobre a condição de saúde da reclamante e sua real capacidade laborativa, questão técnica que exige conhecimento médico especializado. Há evidente divergência entre o atestado médico apresentado pela servidora, indicando seu estado de saúde comprometido (transtorno depressivo, ansiedade e exaustão), e o laudo pericial administrativo, que atestou sua aptidão para o trabalho.

Nesse contexto, a mera invocação da presunção de veracidade dos atos administrativos não é suficiente para afastar o direito da parte à produção de prova pericial judicial, especialmente quando
esta
se mostra indispensável à elucidação da controvérsia.

A presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa (juris tantum) e pode ser afastada por prova em contrário. No entanto, para produzir tal prova, seria imprescindível a realização de perícia médica judicial imparcial, o que não foi oportunizado à reclamante.

Diante do exposto, verifico a ocorrência de cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial judicial necessária à elucidação da real condição emocional e psicológica da parte reclamante, sendo imperativa a anulação da sentença para que seja produzida a prova técnica essencial ao correto julgamento da lide.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
cass
ar a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juizado de origem para regular processamento, com a devida produção da prova pericial médica necessária à solução da controvérsia, e posterior prolação de nova sentença.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025